Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739380-51.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alessandra Silva Santos Agravado(s) Maria Neuman Gomes de Melo – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Silva Santos contra decisão do juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia (Id 141673312 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido Maria Neuman Gomes de Melo - ME em desfavor da agravante, processo n. 0012299-72.2016.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os valores bloqueados em conta bancária da executada, encontrados por meio de pesquisa no sistema SisbaJud, nos seguintes termos: A executada requer o desbloqueio de valores bloqueados em suas contas bancárias no BRB, Banco do Brasil e Nubank sob os fundamentos de que se trata de salário, verbas referentes a empréstimo realizado para o pagamento de dívida de terceiro e valores que decorrem da venda de produtos de forma autônoma, respectivamente. Manifestação do exequente ao ID 140067550, pugnando pela manutenção da penhora. Decido. A executada informa que foram bloqueados em conta de sua titularidade no Banco do Brasil R$ 36.766,20 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), os quais seriam referentes a empréstimo realizado para o pagamento de dívidas de seu cunhado. Entretanto, compulsando-se os resultados de todas os bloqueios já realizados nestes autos, os quais anexo a esta decisão, não se verifica o bloqueio de quaisquer valores em conta da executada no Banco do Brasil. Assim, quanto a tais valores, nada a prover, pois não incidiu qualquer bloqueio sobre eles. Quanto aos demais valores bloqueados, os valores acostados aos autos pela executada até o momento não demonstram que os valores recebidos na sua conta no BRB são exclusivamente referentes a verba salarial, principalmente por não ter sido juntado aos autos o extrato completo da referida conta e nem o seu contracheque do mês em que foi realizado o bloqueio ou documento equivalente. Também não é possível verificar que os valores bloqueados na conta do Nubank são referentes a valores pagos à executada no exercício de atividade comercial para complemento de sua renda, devido à intensa movimentação da conta, a demonstrar sua utilização para fins variados. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação à penhora e, por consequência, mantenho a constrição dos valores, determinando, ainda, a sua transferência para conta judicial, o que não foi realizado até esta data, convertendo o bloqueio em penhora independentemente de termo. Operada a preclusão desta decisão, defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados (R$ 443,90 e R$ 304,90) em favor da parte exequente. Apresentado pela exequente dados bancários para realização de transferência, defiro a expedição de alvará de transferência. Tudo feito, intime-se a parte exequente para indicar bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 36721631. Em razões recursais (Id 41494167), a agravante tece considerações sobre o cabimento do recurso e a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto ao mérito, diz que foi surpreendida com o deferimento, pelo juízo, de consulta ao sistema Sisbajud, a qual restou parcialmente frutífera com o bloqueio de valores encontrados em sua conta bancária, os quais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, à medida que se referem à remuneração recebida pela Impugnante, sendo esta a única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes. Ressalta, ainda, que na conta bancária da Impugnante no Banco do Brasil foi bloqueado R$ 36.703,95, valor de empréstimo bancário feito para pagar dívidas de seu cunhado (comprovantes e faturas anexas). No ponto, observa ser sabido que os créditos decorrentes de empréstimo, quando demonstrado nos autos que os recursos foram destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Enfatiza que nos termos do artigo 16, §13 da lei da 8.429/92 (Lei de improbidade Administrativa) incluído pela lei 14.230/21 prevê que é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. Conclui, pois, seu arrazoado destacando que à luz da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável [...] Ou seja, as mudanças legislativas vêm acompanhando o entendimento jurisprudencial, se em uma legislação, como a de improbidade administrativa, com todo o seu rigor não permite a penhora de valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimos, quiçá a penhora de montante inferior em ação de cobrança, na qual a parte é patrocinada pela defensoria pública e hipossuficiente, depende do mínimo para sua sobrevivência. Ademais, o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém, é de extrema importância para a subsistência do Agravante. Ao final, requer: a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ; c) A intimação da parte agravada na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual: Advogados Gilmar Abreu Moraes de Castro, OAB/DF sob o no 41.689 e Priscila Maria Alves da Rocha, OAB/DF sob o no 43.980, com endereço profissional sito em QSA 11, Lote 15/16, Sala 503, Ed. Centro Empresarial Rosa Maria, CEP: 72.015-110, Taguatinga Sul – Distrito Federal, para, querendo, responder em tempo hábil. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida na origem (Id 135247053 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Inviável a proteção irrestrita desejada pela agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. A agravante, nas petições catalogadas no Id 133366104 e no Id 1135842598 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo i. juiz em contas bancárias de titularidade dela no Banco de Brasília S.A., Nubank e no Banco do Brasil S.A. Nas duas primeiras instituições financeiras, alega, em conta afetada pela constrição judicial, tratar-se de verba salarial. Quanto ao bloqueio efetivado na conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil S.A. aduz a devedora ser referente empréstimo bancário feito para pagar dívidas de seu cunhado. Segundo observado pelo juiz: A executada informa que foram bloqueados em conta de sua titularidade no Banco do Brasil R$ 36.766,20 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), os quais seriam referentes a empréstimo realizado para o pagamento de dívidas de seu cunhado. Entretanto, compulsando-se os resultados de todas os bloqueios já realizados nestes autos, os quais anexo a esta decisão, não se verifica o bloqueio de quaisquer valores em conta da executada no Banco do Brasil. Assim, quanto a tais valores, nada a prover, pois não incidiu qualquer bloqueio sobre eles. Quanto aos demais valores bloqueados, os valores acostados aos autos pela executada até o momento não demonstram que os valores recebidos na sua conta no BRB são exclusivamente referentes a verba salarial, principalmente por não ter sido juntado aos autos o extrato completo da referida conta e nem o seu contracheque do mês em que foi realizado o bloqueio ou documento equivalente. Também não é possível verificar que os valores bloqueados na conta do Nubank são referentes a valores pagos à executada no exercício de atividade comercial para complemento de sua renda, devido à intensa movimentação da conta, a demonstrar sua utilização para fins variados. De fato, nos documentos carreados ao processo (Id 141673313, Id 141673314, Id 141673315, Id 141673316, Id 141673317, Id 141673318, Id 141673319, Id 141673320, Id 141673321, Id 141673322, Id 141673323, Id 141673324, Id 141673325, Id 141673326 e Id 141673327 do processo de referência), não se vislumbra o bloqueio, junto ao Banco do Brasil, da alegada quantia de R$ R$ 36.766,20 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). Também, os extratos de Id 135842600 e Id 135842601 do processo de referência, não comprovam ser os valores ali constantes relativos, exclusivamente, à verba salarial. Importa registrar, além disso, a inutilidade dos expedientes utilizados pela agravante (Id 133366106, Id 133366107, Id 133366108 e Id 120610657 do processo de referência), de usar imagens de partes de documentos em vez de trazer aos autos a íntegra dos documentos originais. A postura adotada serve apenas a suscitar dúvida relevante quanto à verossimilhança das alegações aduzidas, uma vez que de modo algum os print screens apresentados suprem a falha probatória pela ausência do texto em via original ou em cópia simples com declaração de autenticidade passada pelo advogado. De qualquer modo, o simples fato de a conta ser destinada ao recebimento de salário não se erige como óbice para a efetivação da ordem de bloqueio de valores, porque a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória e não a conta bancária em si mesma. Apenas se na conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário houvesse crédito tão somente de remunerações se conceberia, em princípio, a impenhorabilidade com a extensão almejada. Mesmo nessa situação a proteção contra a penhora se restringiria até o limite da quantia correspondente a cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Por essa razão, o pleito recursal de determinação de liberação dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravante não merece acolhimento, porque não há direito assegurado em favor dela com essa finalidade. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível para corroborar o entendimento expressado nesta decisão, adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. NÃO CONFIRMADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aparte agravante, irresignada, pretende demonstrar a natureza alimentar da verba objeto da penhora realizada em sua conta bancária. Verifica-se, entretanto, que sua conta bancária apresenta inúmeras movimentações, sem que tenha sido comprovada a verba salarial. 2. A agravante juntou cópia de seu último contracheque ao presente Agravo de Instrumento, a qual contém menção ao mesmo valor que supostamente equivaleria ao salário recebido pela devedora no período anterior à penhora. Todavia, observa-se que o referido documento não foi submetido ao Juízo singular, o qual não pôde analisá-lo antes de se pronunciar. Desta forma, observa-se a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a parte não realizou o exercício de seu direito em momento oportuno. 3. Importante ainda destacar que a conta continha valor muito superior ao suposto salário percebido pela agravante, o que demonstra a possibilidade de constrição para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1006934, 20160020070644AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/4/2017. Pág.: 124-138) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA QUANTIA PENHORADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O art. 655-A do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor. 2. Afigura-se, pois, legítima a penhora "on line" dos ativos financeiros do executado, notadamente por não haver nos autos elementos que demonstrem que a referida constrição judicial tenha recaído sobre verbas de natureza salarial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 862755, 20140020332897AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 27/4/2015. Pág.: 191) Acrescento entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial em conta bancária para o adimplemento de dívida não alimentar, consoante acórdão adiante referido pela ementa que o resume: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não houve demonstração de que a penhora on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu sobre seus proventos de aposentadoria. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) Não reconheço, portanto, em juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado, muito menos de possibilidade do recurso, de se determinar o desbloqueio dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo ativo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, consoante o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora